Tribunal: TJDFT
Processo: 0714515-05.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DEVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal quando comprovado, por meio das declarações da vítima, que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e confrontada entre si e com os demais elementos de provas e informação dos autos, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório.
3. Nos termos d0 verbete no 22, da Súmula, deste egrégio Tribunal de Justiça “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
4. Recurso desprovido.